Tribunal: TJSP
Processo: 2196252-39.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
r n. 769, de 22 de março de 2018 do Município de Atibaia que "regulamenta as atividades profissionais de mototáxi e motofrete (motoserviços) no Município de Atibaia – Parâmetro de reprodução obrigatória pelos Estados – Tema 484 em repercussão geral – Inocorrência de Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito, transporte (artigos 22, incisos IX, XI da Constituição Federal), combinado com o artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Competência suplementar dos Municípios de legislar conforme a legislação federal acerca do tema (Lei n. 12.009/2009, Resolução 943/2022 do CONTRAN) e observadas as peculiaridade locais – Suplementação municipal que visa harmonizar os Poderes e não ofensa ao Pacto Federativo – Artigos 1o, 2o, 3o, 5o, incisos I, II e V que reproduzem normas federais – Artigos 5o, parágrafo único ao 9o; 12 a 17 da Lei Complementar 769/2018 que se compatibilizam com o regramento federal, ao regulamentarem a matéria, organizarem o serviço e agirem em estrito exercício do poder de polícia municipal – Pedido julgado improcedente neste ponto – Inconstitucionalidade da expressão "com sede no Município" contida no caput do artigo 4o; inciso III do artigo 5o; artigo 10 e 11 da Lei Complementar n. 769, de 22 de março de 2018 do Município de Atibaia e, por arrastamento, do inciso III dos artigos 4o, artigo 10 e 11 da Lei Complementar n. 501, de 13 de julho de 2006 do Município de Atibaia – Restrição desarrazoada e desproporcional ao exercício das profissões – Ofensa à livre concorrência, livre iniciativa e livre mercado – Ação julgada procedente em parte.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2196252-39.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

07/03/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Lei Complementar n. 769, de 22 de março de 2018 do Município de Atibaia que "regulamenta as atividades profissionais de mototáxi e motofrete (motoserviços) no Município de Atibaia – Parâmetro de reprodução obrigatória pelos Estados – Tema 484 em repercussão geral – Inocorrência de Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito,

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Lei Complementar n. 769, de 22 de março de 2018 do Município de Atibaia que "regulamenta as atividades profissionais de mototáxi e motofrete (motoserviços) no Município de Atibaia – Parâmetro de reprodução obrigatória pelos Estados – Tema 484 em repercussão geral – Inocorrência de Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito, transporte (artigos 22, incisos IX, XI da Constituição Federal), combinado com o artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Competência suplementar dos Municípios de legislar conforme a legislação federal acerca do tema (Lei n. 12.009/2009, Resolução 943/2022 do CONTRAN) e observadas as peculiaridade locais – Suplementação municipal que visa harmonizar os Poderes e não ofensa ao Pacto Federativo – Artigos 1o, 2o, 3o, 5o, incisos I, II e V que reproduzem normas federais – Artigos 5o, parágrafo único ao 9o; 12 a 17 da Lei Complementar 769/2018 que se compatibilizam com o regramento federal, ao regulamentarem a matéria, organizarem o serviço e agirem em estrito exercício do poder de polícia municipal – Pedido julgado improcedente neste ponto – Inconstitucionalidade da expressão "com sede no Município" contida no caput do artigo 4o; inciso III do artigo 5o; artigo 10 e 11 da Lei Complementar n. 769, de 22 de março de 2018 do Município de Atibaia e, por arrastamento, do inciso III dos artigos 4o, artigo 10 e 11 da Lei Complementar n. 501, de 13 de julho de 2006 do Município de Atibaia – Restrição desarrazoada e desproporcional ao exercício das profissões – Ofensa à livre concorrência, livre iniciativa e livre mercado – Ação julgada procedente em parte.